Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701187-93.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JRM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifeste-se o Agravante sobre o Ofício Id. 64616949 e requeira o que entender de direito. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora